Tribunal: STF
Processo: RE 75774
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
IMPORTAÇÃO. FRAUDE CAMBIAL - SANÇÕES (L. 2145/53).
EXISTÊNCIA DE FRAUDE CAMBIAL NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. SANÇÕES
APLICADAS COM APOIO NO ARTIGO 11 DA LEI N. 2.145, DE 1953. SUA
LEGITIMIDADE. IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TEXTO
CONSTITUCIONAL E DA INVOCAÇÃO DE DISSIDIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.